Tribunal: TJBA
Processo: 8024561-68.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024561-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DIEGO RIBEIRO BATISTA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA
.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.

Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de a prisão preventiva ter sido decretada em 15/09/2016, o Paciente permaneceu na condição de foragido até 20/08/2021, quando o mandado de prisão foi cumprido.

Ademais,
o processo tramitou regularmente
e
a instrução criminal
já foi concluída, razão pela qual não há se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito, trata-se de processo demasiadamente complexo, envolvendo organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas com 22 (vinte e dois) investigados, justificando, assim, maior prazo para conclusão do processo.

Lado outro
, tem-se que eventual retardamento para a conclusão do processo
também
decorre
também
de ato da defesa,
pois o réu permaneceu foragido por longo período,
o que, por si só, já afasta o constrangimento ilegal apontado, nos termos da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça.

A
ssim, inexiste o alegado excesso prazal apto a ensejar o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8024561
-
68
.202
2
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, o
BEL.
DIEGO RIBEIRO BATISTA
, como Paciente,
CLEITON ALVES GAIA
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
DA COMARCA DE
SALVADOR
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
, pelas razões que se seguem: